Tribunal: TJMT
Processo: 1012099-90.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012099-90.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VALDELIO BATISTA CHAVES - CPF: 701.673.456-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), STELAMAR ARAUJO LIMA - CPF: 039.895.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE A TRAFICÂNCIA – DILIGÊNCIAS POLICIAIS [MONITORAÇÃO MEDIANTE CAMPANA] – ATOS DE TRAFICÂNCIA – APREENSÃO DE DROGAS – QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – FINALIDADE MERCANTIL NÃO DESCARACTERIZADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA – PROVAS SUFICIENTES – LICÕES DOUTRINÁRIAS – ENUNCIADOS CRIMINAIS 3 E 8 DO TJMT – ACÓRDÃO DO TJMT – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS MANTIDA – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ENUNCIADO CRIMINAL 5 – ARESTO DO TJMT –
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

A quantidade de droga apreendida com o apelante [25,72g de cocaína] não descaracteriza sua finalidade mercantil, mesmo porque
“a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância [...] por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada
substância entorpecente”
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137).

A

“condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”

(TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de
reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório”
(TJMT, AP 0005380-73.2018.8.11.0007).

A quantidade de drogas apreendida – 25,72g (vinte e cinco gramas e setenta e duas centigramas)
de cocaína
– não indica traficância em larga escala (TJMT, AP 82482/2018).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, NU 0011162-58.2011.8.11.0055).

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico”
(TJMT, AP 0024157-74.2013.8.11.0042).

Recurso provido parcialmente
para absolver o apelante da associação para o tráfico, nos termos do art. art. 386, VII, do CPP, mantida a condenação por tráfico de drogas a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No
1012099-90.2023.8.11.0003
– COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE:

VALDELIO BATISTA CHAVES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
VALDELIO BATISTA CHAVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis, nos autos da ação penal (no 1012099-90.2023.8.11.0003), que o condenou
por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, a 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.300 (mil e trezentos) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, c/c art. 35,
caput
, ambos Lei no 11.343/2006, c/c art. 69 do CP – (ID 190132203).

VALDELIO BATISTA CHAVES
sustenta que: 1)
as provas sobre o seu envolvimento no tráfico de drogas seriam insuficientes; 2) a permanência, estabilidade, vínculo associativo e a divisão de tarefas para o tráfico de drogas não estaria comprovada; 3)
“a porção de entorpecente apreendida em sua posse”
seria para consumo pessoal;

Requer o provimento para que seja absolvido
de ambos os delitos
. Subsidiariamente,
a desclassificação do tráfico de drogas para o uso (ID 190132214).

Prequestiona os
“artigos constitucionais e legais [...] Art. 1o, III e art. 5o, e LVII, da CF/88; [...] Lei 11.343/06: Art. 28, caput e art. 33, caput [...]Do Código de Processo Penal: art. 386, V e VII”
(ID 190132214).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 190132226).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal. Condenação pela prática dos crimes capitulados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei Federal no 11.343/2006. Insurgência defensiva. Pedido de absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Demonstração de que o recorrente integrava organização criminosa e promovia a comercialização de entorpecentes. Além disso, restou comprovado que o apelante se associou à corré, de modo estável e duradouro, para realizar o comércio proscrito de substâncias tóxicas. Por fim, tampouco deve ser acolhido o pedido de desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de porte de drogas para uso pessoal, tendo em vista a existência de provas concretas da finalidade mercantil das substâncias tóxicas apreendidas. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 199135181)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Na data de 24/04/2023, por volta das 09h00min, na Avenida João Ponce de Arruda, n. 1905, Bairro Centro-A, nesta cidade, os denunciados STELAMAR ARAUJO LIMA e VALDELIO BATISTA CHAVES foram presos em flagrante delito por trazerem, guardarem e manterem em depósito 02 (duas) porções, perfazendo massa de 1,41 g (um grama e quarenta e um centésimo do grama), e 02 (duas) outras porções, pesando a massa líquida 25,94 g (vinte e cinco gramas e noventa e quatro centésimo do grama), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (02 porções), de MACONHA, e, as demais (02 porções), de COCAÍNA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, fls. 73/77, ID.118026959.

Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados STELAMAR ARAUJO LIMA e VALDELIO BATISTA CHAVES se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta urbe.

São dos autos que, durante investigação, a Polícia Judiciária Civil identificou que uma casa de prostituição, situada no supracitado endereço, estava sendo utilizada pela sua proprietária, STELAMAR, conhecida por “STELA”, para a comercialização de drogas aos clientes do estabelecimento, especialmente cocaína.

Logo, os investigadores procederam aos monitoramentos no local, confirmando o movimento típico de tráfico de drogas, sobretudo no período noturno e, ocasionalmente, no diurno, razão pela qual realizaram relatório policial, sendo que, na data de 08/02/2023, deram cumprimento a mandado de busca e apreensão no estabelecimento, ocasião em que localizaram várias embalagens plásticas contendo resquícios de maconha e cocaína, conforme Boletim de ocorrência n. 2023.37329.

Apurou-se que, durante as investigações, os policiais apuraram que o denunciado VALDELIO, conhecido por “BAIANO”, figurava como gerente da facção criminosa “Comando Vermelho”, responsável pelo abastecimento de cocaína para traficantes da área central desta cidade, tendo participação, outrossim, no cumprimentos de punições impostas pela mencionada organização, sob a intitulação de “tribunal do crime”.

São dos autos que no dia 15/03/2023, em monitoramento, os policiais civis visualizaram VALDELIO abastecendo um ponto de venda de drogas na região central, e, para tanto, utilizando-se do automóvel VW/Gol, placa MIW0J03, porém, diante do fluxo de veículos, não lograram êxito em abordá-lo.

Consta que no dia e hora supracitados (24/04/2023, por volta das 09h00min), os policiais civis apuraram que VALDELIO estava novamente abastecendo pontos de comercialização de droga na região central de Rondonópolis, razão pela qual se deslocaram à casa de prostituição de STELAMAR, onde visualizaram o denunciado descendo do veículo e seguindo para o imóvel, sendo que o mesmo, ao perceber a presença dos policiais, tentou se evadir, porém, foi acompanhado e interceptado.

Em revista, os policiais apreenderam no bolso de VALDELIO 01 (uma) grande porção de cocaína, bem como a importância de R$ 367,00 (trezentos e sessenta e sete reais), em diversas cédulas.

Diante da justa causa, os investigadores adentraram no estabelecimento, e apreenderam 02 (duas) porções de maconha, em um dos quartos, e, em uma mesa, onde, estavam STELAMAR e E.R.S.J. e K.C.L., 01 (uma) outra porção de cocaína, quantia de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), em espécie, além de 02 (uma) máquina de cartão, 03 (três) aparelhos celulares, 07 (sete) câmeras danificadas, 01 (um) aparelho DRV sem o HD (Termo de Exibição e Apreensão, fls. 01/02, ID118025078).

Colhe-se que STELAMAR assumiu a propriedade da cocaína que estava na mesa e da importância de R$ 1.600,00, e que faria a entrega do referido dinheiro a VALDELIO, como pagamento, pela droga que ele trazia ao seu estabelecimento.

[...]

Por fim, destaca-se que Valdélio é multireincidente, registrando nesta Comarca 03 (três) condenações pelos crimes de tráfico de drogas, roubo majorado, e receptação (Numeração Única: 0009086- 24.2017.811.0064, Código: 20002856, Número/Ano:-/2017), além de 02 (duas) ações penais (Numeração Única: 0007306-78.2019.8.11.0064, Código: 12784742, Número/Ano:-/2019, Numeração Única: 1022511- 17.2022.8.11.0003, Código 1349057, Número/Ano:-/2022), e 01 (um) Inquérito policial (Numeração Única:1011481-48.2023.8.11.0003, Código: 13898593, Número/Ano:-/2023).

Adequando-se a conduta de VALDELIO BATISTA CHAVES ao disposto no art. 33, caput , e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06 c/c arts. 61, I, e 69, ambos do Código Penal”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 190132158)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal, em sentença oral, e dosou a pena nos seguintes termos:

“À luz do fato e fundamentos delineados oralmente, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado VALDELIO BATISTA CHAVES, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la, nos seguintes termos:

Do delito de tráfico de drogas

[...]

Antecedentes: diante das condenações existentes em face do réu, encartadas no executivo de pena n. 0009086-24.2017.8.11.0064, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, valoro negativamente neste ponto quanto a uma delas, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação.

[...]

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, constata-se, por meio das consultas realizadas no sítio eletrônico do TJ/MT, que o acusado possui três condenações criminais encartadas no executivo de pena n. 0009086- 24.2017.8.11.0064 (tendo sido uma delas utilizada na etapa anterior para fim de cômputo de mau antecedente, conforme acima explicitado), comprovando, portanto, a reincidência delitiva. Assim, majoro em 1/6 a pena aplicada, resultando em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Ainda na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou de diminuição de pena. Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, notadamente, diante da reincidência delitiva.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para esse crime em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Do delito de associação para o tráfico

[...]

Antecedentes: diante das condenações existentes em face do réu, encartadas nos autos do executivo de pena n. 0009086- 24.2017.8.11.0064, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, valoro negativamente neste ponto quanto a uma delas, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação.

[...]

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, constata-se por meio das consultas realizadas no sítio eletrônico do TJ/MT, que o acusado possui três condenações criminais encartadas no executivo de pena n. 0009086- 24.2017.8.11.0064 (tendo sido uma delas utilizada na etapa anterior para fim de cômputo de mau antecedente, conforme acima explicitado), comprovando, portanto, a reincidência delitiva. Assim, majoro em 1/6 a pena aplicada, resultando em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão. Ainda na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas neste caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para esse crime em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Do concurso material de crimes

A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal implica a somatória das penas acima fixadas, totalizando, portanto, uma pena final de 10 (DEZ) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 1.300 (MIL E TREZENTOS) DIAS-MULTA, a qual torno definitiva, diante da ausência de quaisquer outras causas a ensejar sua alteração.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o FECHADO, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal
”.
(Anderson Fernades Vieira, juiz de Direito –
ID 171967629
)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência no 2023.112361 (ID 19013654), Termo de Exibição e Apreensão no 2023.16.15899 (ID 190131657) e Laudo Definitivo no 511.3.10.9151.2023.111966-A01 (ID 190131686; ID 190131688-fls.73/76; ID 190132197), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policias civis Lauro Evaner Correa (ID 190131656) e Fabiana Moreira da Silva (ID 190131658), as testemunhas Edson Rodrigues da Silva Junior (ID 190131661), a corré Stelamar Araújo Lima e o apelante (ID 190131665).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais civis Lauro Evaner Correa e Fabiana Moreira da Silva e interrogado o apelante (relatório de mídias – ID 190132201).

Pois bem
.

Do tráfico de drogas:

Verifica-se que a informação recebida [pelos po
liciais civis Lauro Evaner Correa e Fabiana Moeira da Silva]
apontava a comercialização de drogas em uma casa de prostituição de denominada
“Cabaré da Stela”
, de propriedade da corré Stelamar Araújo Lima, localizada à Av. Ponce de Arruda, 1905 [em frente à empresa Taipa Materiais para Construção], bairro Centro, em Rondonópolis/MT.

As diligências policiais [monitoramento mediante campana] foram descritas, coerentemente, pelos agentes públicos
Lauro Evaner Correa e Fabiana Moeira da Silva, tanto na delegacia de Polícia quanto em Juízo
, os quais destacaram que a corré Stelamar Araújo Lima
“comercializava entorpecente do tipo cocaína aos clientes do estabelecimento [...] verificaram que o
movimento da traficância [...] ocorria no período noturno e que raramente [...] no período diurno”
; que o apelante
“estava abastecendo os traficantes da área central”
de Rondonópolis/MT; em 15.3.2023 avistaram o apelante
“abastecendo um ponto de venda de drogas na região central [...] utilizava um veículo VW/Gol de cor branca placa MIW 0J03”
, mas não conseguiram abordá-lo em razão do
“fluxo de veículos nas ruas”
; em 24.4.2023, visualizaram o veículo [VW Gol, cor branca, placa MIW 0J03] estacionado na
av. Ponce de Arruda, 1905, bairro Centro, em Rondonópolis/MT, e o apelante entrando no “Cabaré da Stela”, momento em que realizaram a abordagem e apreenderam 1 (uma) porção de cocaína [massa total de 25,72g – vinte e cinco gramas e setenta e duas centigramas –] e R$ 367,00 (trezentos e sessenta e sete reais), em espécie, em posse do apelante e 1 (uma) “peteca” de cocaína [massa total 0,22g – vinte e duas centigramas] e R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) “em uma mesa”.

Atente-se que a quantidade de droga apreendida com o apelante [25,72g de cocaína] não descaracteriza sua finalidade mercantil, mesmo porque
“a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância [...] por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada
substância entorpecente”
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137).

Por outro lado, a versão apresentada pelo apelante de que drogas seriam destinadas ao consumo próprio apresenta-se inverossímil ao se considerar a existência de informação
específica sobre a traficância praticada por ele, em seu estabelecimento comercial.

De toda sorte, a

“condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”

(TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Em suma, a propriedade das drogas e o envolvimento do apelante na traficância resultam demonstrados pelo contexto das apreensões e pelas provas testemunhais produzidas
, sobretudo os depoimentos dos policiais civis, os quais

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em caso análogo, esta e. Câmara assim decidiu:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de
reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

Logo, a condenação do apelante
VALDELIO BATISTA CHAVES
por tráfico de drogas deve ser preservada.

Da associação para o tráfico:

Os investigadores de Polícia
Lauro Evaner Correa e Fabiana Moeira da Silva
realizaram investigações relativas a existência de uma
“boca de fumo”
, no estabelecimento
“Cabaré da Stela”
, de propriedade da corré Stelamar Araújo Lima, localizada na av. Ponce de Arruda, 1905 [em frente à empresa Taipa Materiais para Construção], bairro Centro, em Rondonópolis/MT [sem especificação exata do período].

No caso, as diligências policiais realizadas [campanas e apreensão de drogas] não demonstram a estabilidade, tampouco hierarquia e permanência do vínculo associativo entre o apelante
VALDELIO BATISTA CHAVES
e corréu Stelamar Araújo Lima para fins de traficância.

A quantidade de drogas apreendida – 25,92g (vinte e cinco gramas e noventa e duas centigramas)
de cocaína
– não indica traficância em larga escala a ser atribuída ao apelante e a corré (TJMT, AP no 82482/2018 – Primeira Câmara Criminal – 4.12.2018).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, NU 0011162-58.2011.8.11.0055).

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
(AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.4.2021)

Portanto, o apelante
VALDELIO BATISTA CHAVES
deve ser absolvido da associação para o tráfico (Lei 11.343/2006, art. 35), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Passa-se à revisão da dosimetria relativa ao tráfico de drogas.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5

(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão [10 (dez) meses acima do mínimo legal, equivalente à 1/6 – um sexto –]
, ao valorar negativamente os antecedentes criminais.

À época dos fatos [24.4.2023], o apelante registrava 3 (três) condenações definitivas [roubo majorado, transitada em julgado em 5.7.2017; tráfico de drogas, transitada em julgado em 7.7.2020 e receptação, transitada em julgado em 29.11.2021 – SEEU 0009086-24.2017.8.11.0064], sendo que o juiz da causa utilizou uma delas para exasperar a pena basilar e as outras como agravantes [reincidência].

Segundo o c. STJ
“as condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, bem como para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem ocorrência de bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos”
(HC no 430.716/SP – Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – 29.6.2018
]

Outrossim, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC no 725.317/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 24.3.2023; AgRg no HC no 862.190/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 7.12.2023).

Logo, preserva-se a pena-base [
5

(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão].

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência
– art. 61, I, do CP – [SEEU 0009086-24.2017.8.11.0064] e elevou a pena em 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias, equivalente à 1/6 (um sexto), fração que tem sido considerada proporcional pelo c. STJ

(HC no 578.638/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 3.6.2020).

Assim sendo, conserva-se a pena intermediária de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na terceira fase, fixou a pena definitiva em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sopesada a inexistência de causas de aumento ou diminuição.

Frise-se que a minorante do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC no 603.339/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 29.9.2020; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.10.2020).

Consequentemente, mantém-se a pena definitiva em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

A pena imposta – superior a 4 (quatro) anos de reclusão –, a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o; STJ, HC no 615.004/SP – Relator Min. Nefi Cordeiro – 30.11.2020).

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante da associação para o tráfico, nos termos do art. art. 386, VII, do CPP, mantida a condenação por tráfico de drogas a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024